Tribunal: TJDFT
Processo: 0714868-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. VERBAS ATRASADAS RELATIVAS À INCORPORAÇÃO DA GARE. IMPUGNAÇÃO OFERTADA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA EXEQUENTE REJEITADA. DETERMINAÇÃO DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE RECURSO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. A decisão impugnada rejeitou a impugnação reconhecendo a legitimidade ativa da exequente e homologando os cálculos apresentados, ante a ausência de questionamento pela Fazenda Pública, mas entendeu necessário aguardar o trânsito em julgado desta decisão para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença.
2. Verificado que não houve interposição de recurso pela Fazenda Pública, tendo o respectivo prazo se esgotado, consoante consta da barra de expedientes, e inexistindo controvérsia pendente acerca dos valores devidos, não há óbice ao prosseguimento do feito executivo.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.